Tribunal: TJMT
Processo: 1013528-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013528-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 215.254.983-04 (PACIENTE), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 215.254.983-04 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM DEFINITIVO A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE RECEPTAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA – FIANÇA – INCONFORMISMO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA.

Demonstrada a impossibilidade financeira de arcar com o valor da fiança arbitrado pelo juiz de primeiro grau, impõe-se a concessão da liberdade provisória sem fiança, prestigiando-se o
status libertatis

do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
José Antônio Pereira da Silva
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT,
que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, fixando-a no importe de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), e à observância de outras medidas cautelares
.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente
é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade indicada como coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal da prisão cautelar. Acresce, por fim, que lhe foi imputada a prática do crime de receptação simples (art. 180
, caput
, CP), ou seja, sem violência ou grave ameaça, e que se trata de pessoa idosa, portadora de diabetes e enfermidade na coluna.

Requer, pois, a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão ou para que seja o paciente dispensado do recolhimento da fiança, medida que anseia ver confirmada ao fim. Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Informes de vezo prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada, ratificando a liminar deferida.

Com efeito,
a teor do disposto nos artigos 325, § 1o, c/c 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por
hipossuficiência
afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Diploma Processual Penal e outras medidas cautelares porventura necessárias, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).

Na hipótese em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 22/06/2020 por supostamente ter praticado o delito de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP). A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 10.459,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais). Ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, o magistrado de primeiro grau reduziu o valor para a monta de R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), e impôs outras medidas cautelares.

Sucede que, conforme alardeado na inicial, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito sem prejuízo da própria subsistência. Conforme explanado pelo impetrante e demonstrado por meio das fotografias juntadas, trata-se de pessoa cuja renda mensal aproximada é de R$ 800,00 (oitocentos reais), residente em seu próprio local de trabalho, onde pratica reciclagem em área periférica da comarca.

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do paciente, verifica-se que a confirmação da tutela de urgência,
in casu
, é medida que se impõe em razão da notória impraticabilidade da fiança, evidenciada pela mantença do paciente em cárcere, experimentando as famigeradas adversidades do sistema prisional, mesmo diante da (
im
)
possibilidade que lhe foi concedida de restabelecer o
status libertatis
mediante pagamento do valor arbitrado.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
a fim de
dispensar
José Antônio Pereira da Silva
do recolhimento da fiança
,
mantendo-se, porém, as demais cautelares impostas pelo juízo
a quo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020